Tribunal: STF
Processo: ARE 1475355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 936/2015. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Itabaianinha com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO GERAL ANUAL. MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE RÉ. A REVISÃO GERAL ANUAL É DIREITO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO, INSCULPIDO EM NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA (ART. 37, X DA CF), A QUAL ESTÁ ADSTRITA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NECESSITANDO, ASSIM, DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL CUJA INICIATIVA CABE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IN CASU, FOI EDITADA A LEI MUNICIPAL Nº 936/2015, QUE AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA A CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) INCIDENTES SOBRE OS ATUAIS NÍVEIS DE VENCIMENTO DAS TABELAS SALARIAIS DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º/05/2015. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DEMANDADA PROVAR O CUMPRIMENTO DA REFERIDA LEI, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ART. 373, II DO NCPC, O QUE NÃO FOI FEITO NESTES AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DESPESA EM QUESTÃO VIOLA A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) OU A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI A CADA ANO, PARA QUE SEJA LEVADA A EFEITO A REVISÃO, HAJA VISTA QUE O ART. 3º DA PRÓPRIA LEI MUNICIPAL Nº 936/2015 PRECONIZA QUE ‘A DATA BASE PARA REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SERÁ O DIA 1º DE MAIO DE CADA ANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 16 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.’ INVOCAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, EDITADA À ÉPOCA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS, QUE NÃO SOCORRE O RECORRENTE, JÁ QUE A LEI QUE INSTITUIU A REVISÃO ANUAL DO MUNICÍPIO É DO ANO DE 2015, E O PRÓPRIO ART. 8º, I DA CITADA LEGISLAÇÃO EXCEPCIONA AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME” (fls. 1-4, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Itabaianinha alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “a situação dos autos fere frontalmente a decisão firmada pelo STF, pois não há lei do executivo municipal estabelecendo o índice de reajuste remuneratório para os anos de 2016 a 2020, não podendo o requerido se valer da lei de 2015 objetivando tal implementação” (fl. 4, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 17).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Itabaianinha argumenta que “o Acórdão combatido não deu provimento à Apelação interposta pelo Município alegando que não há obrigatoriedade de revisão anual dos servidores, pois tal despesa somente é possível se constar da Lei Orçamentária Anual (LOA) e estiver prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)” (fl. 2, e-doc. 19).



    Ressalta que “o acórdão combativo manteve a sentença que condenou o município a pagar o reajuste de 10% a partir da entrada em vigor da lei municipal nº 936/2015 ao autor, no período 2016 e 2017” (fl. 6, e-doc. 19).



    Assevera que, “no caso, não há previsão de tal reajuste na Lei Orçamentária Anual do Município de Itabaianinha para os anos de 2016 a 2020, nem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (fl. 8, e-doc. 19).



    Corrobora que “o chefe do poder executivo não está obrigado a apresentar anualmente projeto de lei visando a concessão da revisão geral da remuneração dos servidores, não sendo o caso de autorizar o judiciário reajuste da remuneração dos servidores dos anos de a 2020 quando o executivo assim não o fez por meio de lei específica referente a cada ano” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “a reconsideração da r. Decisão monocrática proferida que inadmitiu o Recurso Extraordinário, para o fim de dar provimento ao recurso. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pugna a Agravante seja conferido ao presente agravo o efeito suspensivo, sendo o vertente Agravo remetido à Colenda Turma deste Excelso Tribunal e que a ele seja dado provimento para apreciação e acolhimento do Recurso Extraordinário interposto para fins de reformar a decisão agravada” (fl. 9, e-doc. 19).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 864, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, com ementa redigida nos termos a seguir:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Plenário, DJe 18.12.2019).



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.312.102, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.136, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral do tema e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à concessão de reajuste de vencimentos de servidores do Município de Aracaju pela Lei municipal 4.769/2016”, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO SALARIAL. LEIS 4.769/2016, 4.815/2016 E 4.856/2016 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. PREVISÃO CUMULATIVA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357. TEMA 864. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 13.4.2021).



    Na espécie em exame, o Tribunal de origem fundamentou-se na legislação municipal para verificar o direito à concessão da revisão geral anual dos servidores públicos municipais do Município de Itabaianinha/SE neste sentido:



    “(...) trata-se de Recurso Apelatório interposto pelo SINSPUMI – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itabaianinha/SE em combate à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que ajuizou em face do Município de Itabaianinha/SE.



    O Juiz a quo condenou o Município demandado a implementar na remuneração dos substituídos do SINSPUMI o reajuste previsto na LC nº 936/2015, no percentual de 10%, nos anos de 2016 e 2017, a partir do dia 1º de maio, respectivamente, em cada ano, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e as parcelas que se venceram no transcurso da ação, a partir da intimação desta sentença; e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/05/2016, 01/05/2017, e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’, com os devidos acréscimos legais.



    (...) A revisão geral anual é direito constitucional do servidor público, insculpido em norma de eficácia limitada (art. 37, X da CF), a qual está adstrita ao princípio da legalidade, necessitando, assim, de norma infraconstitucional cuja iniciativa cabe ao Chefe do Poder executivo Municipal, como no caso dos autos, em que foi editada as Leis Municipal nº 936/2015.



    Com efeito, a citada norma autorizou o Poder Executivo do Município de Itabaianinha a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, no percentual de 10,00% (dez por cento) incidentes sobre os atuais níveis de vencimento das tabelas salariais de todos os servidores públicos, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2015.



    (...) Ademais, não se sustenta o argumento recursal de que deveria haver uma lei a cada ano para que fosse levada a efeito a revisão, haja vista que o art. 3º da própria Lei Municipal nº 936/2015 preconiza que ‘a data base para revisão anual da remuneração dos servidores públicos municipais será o dia 1º de maio de cada ano, nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica do Município.’



    Da mesma forma, a invocação da Lei Complementar 173/2020, editada à época da pandemia pelo novo Coronavírus, também não socorre o recorrente, uma vez que a lei que instituiu a revisão anual do Município de Itabaianinha é anterior (2015), razão pela qual a calamidade pública decretada em razão do Covid-19 não retira a sua eficácia.



    Saliente-se que o próprio art. 8º, I da Lei Complementar 173/2020, excepciona as vantagens instituídas por lei anterior à calamidade pública.



    (...) Por fim, cumpre assinalar que este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 201400125718, declarou a inconstitucionalidade, com eficácia retroativa, do art. 28, da Lei Complementar Municipal nº 826/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais, reconhecendo a nulidade de todos os atos decorrentes da aplicação do referido dispositivo” (fls. 5-6, e-doc. 13).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei complementar municipal n. 936/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.443.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.433.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Distrital 5.184/2013. Reajuste salarial. Alegada ausência de dotação orçamentária. Aplicação do entendimento firmando no tema 864 da repercussão geral. Precedentes. 4. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação local. Súmula 280 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.357.473-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.297.761-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora